Tribunal: TJMT
Processo: 1027584-42.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1027584-42.2023.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Anulação]

Relator:
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DE
SA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES - CPF: 829.607.203-34 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE FAZENDA (IMPETRADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS MOURA GUIMARAES - CPF: 065.840.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E
RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, DECLINANDO DA COMPETÊNCIA PARA O PRIMEIRO GRAU PARA PROCESSAR E JULGAR O WRIT EM RELAÇÃO AO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANÁLISE DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO COM ATRIBUIÇÃO DE INTEGRALIDADE DA PONTUAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – ATO TIDO COMO COATOR ORIUNDO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS– INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO.

O Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, não detém legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
no qual o impetrante se insurge contra o conteúdo programático previsto no Edital da Sefaz/MT nº 001/2023, uma vez que tal ato é de competência da Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Remanescendo no polo passivo, o Diretor Presidente da Fundação Getúlio Vargas – FGV, de rigor a declaração da incompetência do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento do feito, sendo imperiosa a remessa dos autos ao Juízo de 1ª Instância.

Mandado de Segurança extinto.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES
contra ato tido como coator praticado pelo
Diretor Presidente da Fundação Getúlio Vargas – FGV
e pelo
Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso,
consubstanciada na
não anulação de questão Discursiva Do Concurso Público para provimento do Cargo de Fiscal de Tributos Estaduais regido pelo Edital Sefaz/MT nº 001/2023.

Na peça vestibular do
mandamus
, aduz o impetrante, em suma que participou do Concurso Público regido pelo Edital Sefaz/MT nº 001/2023, concorrendo para o cargo de Técnica em Fiscal de Tributos do Estado de Mato Grosso, tendo sido aprovada na 1ª etapa (prova objetiva) e habilitada para correção da sua prova discursiva em 2ª etapa (prova discursiva).

Afirma que, de acordo com o item 9.26 do Edital, por ter obtido nota inferior a 30 (trinta) pontos no total da prova discursiva, mais precisamente, 18 (dezoito) pontos, fora eliminado do certame.

Afiança que, entretanto, “
sua eliminação se deu em razão de uma irregularidade praticada pela banca examinadora (FGV)
” posto que, na Questão Discursiva 1, fora abordado Tema de Direito Constitucional, com assunto alheio ao conteúdo programático, mais especificamente acerca do “
Orçamento Público e Emendas Parlamentares ao Orçamento
” (Id. 192250658, fl.02).

Pontua que, em razão disso, mais de “
75% dos candidatos foram reprovados na prova discursiva, gerando, inclusive prejuízo ao interesse público
” já que, “
o edital visava classificar pelo menos 120 (cento e vinte) aprovados
” (Id. 191356687, fl.05).

Assevera que
, “considerando que a FGV não anulou a questão mesmo diante de dezenas de recursos administrativos apresentados por vários candidatos, a única opção da Impetrante é recorrer ao Poder Judiciário para requerer a anulação da Questão Discursiva 1, com a atribuição integral dos pontos e habilitação para as etapas seguintes do concurso
” (Id. 191356687, fl.07).

Argumenta que, nos termos da jurisprudência do STF, “
não se pretende, de forma alguma, a reavaliação dos critérios utilizados pela FGV na questão discursiva 1, mas sim, a sua anulação por ter sido cobrada matéria que não fora prevista no edital regular do certame, o que caracteriza, portanto, controle de legalidade – e não de mérito – e que autoriza a interferência do poder Judiciário
” (Id. 191356687, fls.08 e 09).

Afiança estarem presentes na hipótese, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em sede de Mandado de Segurança (Id. 191356687, fl.24).

Forte nessas premissas, requer a concessão de medida liminar para: “
a) Reconhecer a
nulidade da Questão
Discursiva 1 (Direito Constitucional)
adicionando a pontuação integral da referida questão na nota da Prova Discursiva do Impetrante, que, consequentemente, constará na lista de aprovados do certame; b) Ato contínuo, que
seja publicado novo resultado final
constando o nome do Impetrante na lista de aprovados, bem como sua colocação no certame; c)
suspender as nomeações
do referido certame até a conclusão do presente writ, tendo em vista o disposto no art. 16, §7º, do Estatuto dos Servidores do Estado do Mato Grosso, e considerando que o certame está prestes a ter seu resultado final homologado; d) Por fim,
requer a reserva de vaga
do Impetrante para que, ao final da lide, seja nomeado para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais do Estado de Mato Grosso
” (Id. 191356687, fl.26).

No mérito, pugna pela concessão da segurança para que haja a consequente nomeação e posse da impetrante no Cargo de Fiscal de Tributos Estaduais do Estado de Mato Grosso – SEFAZ, caso a Administração Pública convoque número de candidatos suficientes aptos a alcançar a colocação da impetrante (Id. 191356687, fl.27).

O pedido liminar foi indeferido (id.192741666).

O Estado de Mato Grosso requereu a denegação da ordem pleiteada (Id. 196801150).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da segurança almejada (id. 201310151).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTÇA):

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Conforme relatado, ressai dos autos, que se trata de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES
contra ato tido como coator praticado pelo
Diretor Presidente da Fundação Getúlio Vargas – FGV
e pelo
Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso,
consubstanciada na não anulação de questão Discursiva Do Concurso Público para provimento do Cargo de Fiscal de Tributos Estaduais regido pelo Edital Sefaz/MT nº 001/2023.

Pois bem.

Sabe-se que é passível de análise pelo Judiciário, a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1º,
caput
, da Lei n.º 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Hely Lopes Meirelles leciona que “
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante
”(Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Conforme já explicitado alhures, a impetrante fora eliminada do certame regido pelo Edital Sefaz/MT nº 001/2023, para provimento do cargo de Técnico Fiscal em Tributos, ao argumento de que, por ocasião da correção da questão número 01 de sua prova discursiva - 2ª fase -, sua eliminação teria ocorrido em razão da exigência de
conteúdo programático

diverso daquele
previsto no Edital.

Para comprovar o alegado, transcreveu a literalidade da questão 01 do aludido certame, vejamos:

“
CARGO

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS – FTE

Direito Constitucional

Questão Discursiva 1

Maria, Deputada Federal pelo Partido Político Alfa, almejava apresentar uma
emenda individual impositiva ao projeto de lei orçamentária
anual encaminhado ao Poder Legislativo pelo Presidente da República. O objetivo da emenda era o de alocar recursos ao Município Alfa no qual Maria tinha sua base eleitoral e junto à qual assumira o compromisso de buscar o direcionamento de recursos públicos para o aprimoramento dos serviços públicos prestados à população. Por essa razão, solicitou que sua assessoria indicasse os traços fundamentais dos dois meios passíveis de serem utilizados para a efetivação da referida alocação, de modo a identificar aquele que lhe permitiria vincular os recursos à programação estabelecida na própria emenda.

O candidato deve exarar a manifestação solicitada por Maria
”.

Com base no enunciado supracitado, afirmou categoricamente, que restou “
comprovada a inexistência dos temas Orçamento Público e Emendas Parlamentares ao Orçamento nos itens de Direito Constitucional do edital
” de maneira a ensejar a imediata anulação da questão impugnada (Id. 192250658, fl.11).

Na hipótese, consoante já mencionado, a parte agravante busca a concessão de segurança com vista a determinar que seja declarada a
nulidade
da questão 01 da fase discursiva, com a consequente atribuição da
pontuação integral respectiva
, bem como para que haja
publicação de nova lista
de
resultado final
, de modo a conter o nome da recorrente na lista de candidatos aprovados.

Ocorre, todavia, que a meu juízo, o exame do conteúdo programático disposto no Edital de Concurso Público promovido pela Administração Pública Estadual, sem o devido amparo legal ou fundamento para tanto, adentra, indevidamente, no âmbito da discricionariedade administrativa, abrangendo atribuições exclusivas atinentes ao Poder Executivo.

Sob essa perspectiva, penso que é vedado ao Poder Judiciário, invadir o mérito administrativo, tendo por premissa a defesa da ordem jurídica e dos interesses dos candidatos impetrantes, sob pena de se violar o princípio da Separação dos Poderes insculpido na Constituição Federal.

A propósito, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
n.°
632853/CE, com repercussão geral, definiu que o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, não pode imiscuir-se no mérito administrativo quanto à revisão das questões da banca, sendo-lhe autorizado, de forma excepcional apreciar a compatibilidade das questões aplicadas ao conteúdo programático do edital do concurso, ao qual o examinador encontra-se vinculado. Veja-se:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”.

(STF - RE: 632853 CE, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2015). (Destaquei).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que é defeso ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, proceder a revisão de questões de concurso público, ainda que possua caráter jurídico. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO
.
PRETENSÃO DE REVISÃO DE PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE
. TEMA FIXADO EM
REPERCUSSÃO GERAL PELO STF
. CONTEÚDO DA PROVA. AFERIÇÃO DE PERTINÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO JUNTADO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. IMPRESTABILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão no qual se denegou a segurança à postulação de anulação de quatro questões de concurso público para o cargo de agente tributário; a parte recorrente alega que as questões 11 e 30 conteriam erros grosseiros e que as questões 69 e 77 versariam, respectivamente, sobre matéria não prevista no edital e com erro grosseiros.

2. A jurisprudência está consolidada no sentido de que não é possível a revisão de questões de concurso público, mesmo de caráter jurídico, tendo o tema sido fixado em sede de repercussão geral pelo Pretório Excelso: "(...) não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (...)" (RE 632.853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Acórdão eletrônico de Repercussão Geral - Mérito publicado no DJe-125 em 29.6.2015.).

3. As duas questões referidas aos conhecimentos de Contabilidade exigiriam dilação probatória para a sua aferição em relação ao Edital, mesmo no que concerne sua previsão, ou não. Ademais, não é possível utilizar um laudo técnico produzido para parte (fls. 308-3151), uma vez que poderia haver a necessidade de contraprova, cuja produção não é cabível na via do mandado de segurança
. Precedente:
AgRg
no RMS 23.271/SC, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
1º.10.2015. Recurso ordinário improvido”.

(STJ - RMS: 48163 MS 2015/0092492-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/05/2016). (Destaquei).

No tocante à impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, sob pena de invasão dos poderes, colaciono jurisprudência oriunda desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSOADMINISTRATIVODISCIPLINAR INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA -
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DEMÉRITOADMINISTRATIVOPELO JUDICIÁRIO
– APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA – OBSERVÂNCIA - ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO PUNITIVA - PRESCRIÇÃO QUE SE INTERROMPE A PARTIR DO PRIMEIRO ATOADMINISTRATIVO/ DISCIPLINAR CONSIDERADO VÁLIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade no processo disciplinar que resultou na demissão do recorrente das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão da imputação de crime, uma vez que foram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

2. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo
.

3. É de 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, a prescrição dos casos previstos na Lei nº 3.800/76. Os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos, no caso, em doze anos.

4. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar conta-se da data do conhecimento do fato pela Administração, para instaurar o processo administrativo, que se interrompe pela prática do primeiro ato administrativo/ disciplinar considerado válido e eficaz.

5. Não decorrido o prazo prescricional entre a data dos fatos e a instauração do procedimento administrativo, bem como do início deste até a aplicação de sanção, não há falar em prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

(N.U 1002728-59.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 23/10/2023)

Dessa forma, sendo defeso ao Poder Judiciário adentrar no exame do conteúdo programático de Edital de Concurso Público promovido pelo Poder Executivo, forçoso concluir, ao menos nesta superficial seara cognitiva, pela inexistência do preenchimento do requisito, da
relevância da fundamentação
, motivo pelo qual a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida, é medida de rigor.

Com essas considerações,
DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (6ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO -CONVOCADO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (4° VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (5° VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (7ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Esse nº 05 da pauta se refere ao mesmo assunto dos processos nº 03 e 04 da pauta, o que mudou foi o advogado das partes.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Neste processo nº 05 da pauta

(MS 1027584-42.2023.8.11.0000)

quem pediu a sustentação oral foi o Dr. Luís Carlos Moura

e se é a mesma questão dos processos nº 03 e 04 da pauta, respectivamente agravos regimentais nº 1028116-16.2023.8.11.0000 e 1028344-88.2023.8.11.0000, indagamos ao advogado quanto à questão da sustentação oral.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES – OAB/DF Nº 68107:

Excelência, encontro-me aqui.

Estou de acordo, por mim não há nenhum problema.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Após o relator denegar a segurança, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro pediu adiantadamente vista dos autos.

Processo suspenso.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES – OAB/DF Nº 68107:

Gostaria de dizer penas tão somente se seria possível constar na ata que não foi realizada a sustentação oral para que na futura oportunidade, se Vossa Excelência entender, eu faça uso da palavra.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (7ª VOGAL):

Não concordo.

Ou o advogado dispensa a sustentação oral ou a realiza, porque se já houve pedido de vista, já tem ciência do voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (PRESIDENTE DA CÂMARA/6ª VOGAL):

Porque se o Desembargador Mário Kono disse que é a mesma matéria e a mesma situação, e já pedi vista dos autos em decorrência da questão de concurso, fica Vossa Excelência, Dr. Luís Carlos Moura,

dispensando a sustentação oral.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

A fundamentação é a mesma anterior.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES – OAB/DF Nº 68107:

Sim, Excelência, a questão de fundo é a mesma.

Se Vossas Excelências entendem que não caberia sustentação oral no momento possível, mas havendo pedido de vista, não me oponho.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (7ª VOGAL):

Não, o senhor pode sustentar, se o relator concordar, eu concordo.

Só não concordo de amanhã, por exemplo, a Desembargadora ter voto diferente e o senhor querer sustentar, se tiver que sustentar a oportunidade é agora.

Ou o senhor quer fazer a sustentação oral ou não quer, o senhor que tem que decidir e a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro perguntou para o senhor.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES – OAB/DF Nº 68107:

Dispenso, a matéria é rigorosamente a mesma e prefiro colaborar com os trabalhos da Corte, não se preocupem.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Muito obrigada.

EM 04 DE ABRL DE 2024:

APÓS O RELATOR DENEGAR A ORDEM, PEDIU VISTA, ANTECIPADAMENTE, A 6ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). OS DEMAIS AGUARDAM. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 3º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

SESSÃO DE 02 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (6ª VOGAL):

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES

contra ato tido como coator praticado pelo
DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV
e pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
consubstanciada na não anulação de questão Discursiva Do Concurso Público para provimento do Cargo de Fiscal de Tributos Estaduais regido pelo Edital SEFAZ/MT nº 001/2023.

Pedi vista dos autos para uma análise mais detida da matéria,
tendo em vista os precedentes em que proferi decisão.

Denota-se dos autos que o impetrante participou do Concurso Público regido pelo n. 001/2023 – SEFAZ-MT, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva (CR) para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais.

Inconformado com a situação de ter sido reprovado no certame, alega que a situação se deve ao fato de ter sido cobrada, na Prova Discursiva de Direito Constitucional, matéria não abrangida pelo Edital.

Irresignado, impetrou
writ
sob a alegação de que a prova discursiva apresenta vício de legalidade, pois deixou de observar o Princípio da Vinculação ao Edital, ao cobrar conteúdo não previsto no Edital que rege o certame.

Pois bem.

Após ouvir atentamente os fundamentos expostos pelo douto Relator, peço vênia para divergir no sentido de acolher a prejudicial de ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso,
e também
a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, para processar e julgar este
writ
, na condição de juízo originário, quanto ao ato emanado pelo Presidente da Fundação Getúlio Vargas, autoridade sem foro por prerrogativa de função.

Explico.

À luz do inciso LXIX, do artigo 5
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do artigo 1
o
, da Lei n. 12.016/2009, pontua-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, franqueado à proteção de direito, líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva,
praticada por autoridade pública ou por quem as suas vezes fizer
.

Não obstante o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009, disponha que a autoridade coatora é tanto aquela que praticou o ato impugnado, quanto a que ordenou sua prática,
ao aplicar o referido dispositivo ao caso concreto, verifica-se que o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo deste writ.
Veja-se:

Art. 6
o
(...).

§ 3
o
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

No caso vertente, observo que não há nenhum documento que evidencie a afirmativa do impetrante, de que o ato considerado abusivo, ou ilegal, tenha sido praticado pelo Secretário Estadual.

O
writ
carece de qualquer evidência que corrobore que o referido impetrado tenha praticado, ou ordenado a prática do ato impugnado, principalmente porque, nos termos do que preceitua o Edital regulamentador do certame, as etapas de avaliação do concurso seriam realizadas sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Veja-se:

[...]

2.1. O concurso será realizado em 2 (duas) etapas, conforme descrito a seguir:

a) Primeira Etapa: Prova Objetiva composta por questões de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório;

b)
Segunda Etapa:
Prova Discursiva, composta por 2 (duas) questões discursivas relativas aos conteúdos de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório;

2.2. As etapas mencionadas no item 2.1 serão executadas sob responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Ademais, o item 13 do mesmo Edital, que versa sobre os recursos, dispõe o seguinte:

13.1. O Gabarito Preliminar, Resultado Preliminar da Prova Objetiva, o espelho de correção e o Resultado Preliminar da Prova Discursiva serão divulgados no site https://conhecimento.fgv.br/concursos/sefazmt23.

13.2. O candidato que desejar interpor recurso contra o Gabarito Preliminar, contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva ou contra o Resultado Preliminar da Prova Discursiva disporá de 02 (dois) dias uteis para
faze-lo
.

13.3. Para recorrer contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva, o Resultado Preliminar da Prova Objetiva ou o Resultado Preliminar da Prova Discursiva, o candidato deverá usar formulários próprios, encontrados no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/sefazmt23, respeitando as respectivas instruções.

[...]

13.3.2. O formulário preenchido de forma incorreta, com campos em branco ou faltando informações será automaticamente desconsiderado, não sendo sequer encaminhado à Banca Examinadora da FGV.

13.3.3. Após a análise dos recursos contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva, a Banca Examinadora da FGV poderá manter o gabarito, alterá-lo ou anular a questão. [...].

Com efeito, diante dos dispositivos transcritos alhures,
mostra-se cristalina a ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso para figurar no polo passivo do presente
mandamus
, visto que o ato apontado como ilegal compete à Fundação Getúlio Vargas, representada pelo seu Presidente.

Ademais, cumpre ressaltar que, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso prevê, no seu Regimento Interno, no artigo 17-B, inciso I,
alínea
“b”, que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo é competente para o processamento e julgamento dos mandados de segurança, singular e coletivo, contra:

[...] atos do Governador do Estado, da Mesa da
Assembléia
Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, atos de Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito público, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia; (Alterado pela E.R. n.º 046/2020 -TP).

Nessa quadra, uma vez
constatada a ilegitimidade passiva do Secretário Estadual da Fazenda, tem-se, por decorrência, que este Sodalício é incompetente para processar e julgar, originariamente, este
mandamus
, em face da única autoridade que deva figurar no polo passivo(Presidente da Fundação Getúlio Vargas), porque estanão possui o foro privilegiado previsto no artigo 96, inciso I,alínea “g”, da Constituição Estadual,

in
verbis
:

Art. 96. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I –
processar e julgar
, originariamente:

[...].

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador- -Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil;

Dessarte, a competência para processar e julgar a presente ação mandamental é do Juízo de Primeira Instância e, portanto, a determinação de remessa dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição é medida impositiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE UMA DAS AUTORIDADES COATORAS. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à incidência da Súmula 83/STJ, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.

II. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

III. Ainda que não impugnado, nas razões do presente recurso, é de se reiterar o fundamento da decisão ora agravada, quanto à possibilidade de remessa do feito ao Juízo competente, quando a exclusão de uma das autoridades apontadas como coatora altera a competência originária para a impetração do
mandamus
.
A propósito:

STJ, MS 21.744/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 05/10/2015, MS 10.295/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 12/12/2005.

IV. Agravo Regimental conhecido, em parte, e, nessa parte, improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 117.069/PE, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016,
DJe
de 17/3/2016.) (
AgRg
no REsp 1024107; Rel. Ministro Massami
Uyeda
; 3ª Turma; julgado em 03/06/2008, publicado no
DJe
20/06/2008). (Destaquei).

Salienta-se, no mais, que
é incabível a aplicação da teoria da encampação,
uma vez que ensejaria a alteração do órgão julgador do
mandamus

e contrariedade ao verbete nº 628 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;

b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e

c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. (Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de dezembro de 2018).

3. Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator para divergir, e, por conseguinte:

a)
Reconhecera ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso
e, consequentemente, extinguir o
mandamus
em relação
à
ele, nos termos do artigo 6.º, § 5.º, da Lei n. 12.016/2009;

b)
Reconhecer, de ofício, a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar este
writ
, na condição de juízo originário,
quanto ao ato tido como ilegal emanado pelo
Presidente da Fundação Getúlio Vargas;

c)E, em ato contínuo
declinar da
competência
e
determinara
remessa dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição
, para que seja regularmente processado.

É como voto.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Conforme relatado, ressai dos autos, que se trata de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES
contra ato tido como coator praticado pelo
Diretor Presidente da Fundação Getúlio Vargas – FGV
e pelo
Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso,
consubstanciada na não anulação de questão Discursiva Do Concurso Público para provimento do Cargo de Fiscal de Tributos Estaduais regido pelo Edital Sefaz/MT nº 001/2023.

Preambularmente, insta consignar que, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 cumulado com o artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, deve ser concedido “
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No entanto, no mandado de segurança é imprescindível que o impetrante demonstre, por meio de prova inequívoca e pré-constituída, o direito líquido e certosupostamente violado ou que
esteja
na iminência de ser infringido,
bem como a autoridade que praticou ou que irá praticar o ato abusivo ou ilegal
,situação jurídica o que não se vislumbra na espécie.

Pois bem. Após observar entendimentos firmados por outros Colegas Desembargadores, em processos com demandas nas quais a matéria de fundo é absolutamente idêntica à deste caderno processual, pude verificar que, efetivamente,
esta
Egrégia Corte de Justiça não possui competência para o julgamento do presente
mandamus
.

Isso porque, nos termos do § 3° do art. 6°, da Lei 12.016/2009, “
considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
".

Nessa linha de raciocínio, não há nenhuma prova pré-constituída que evidencie a afirmativa do impetrante, de que o ato considerado abusivo, ou ilegal, tenha sido praticado pelo
Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Para corroborar tal entendimento, há de se consignar que, o Edital em questão, dispõe, em seu item 2.1, que as provas objetivas e discursivas “
serão realizadas sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas – FGV
”.

Vejamos, no ponto de interesse, excerto do instrumento editalício:

“
2.1. O concurso será realizado em 2 (duas) etapas, conforme descrito a seguir:

a) Primeira Etapa: Prova Objetiva composta por questões de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório;

b) Segunda Etapa: Prova Discursiva,
composta por 2 (duas) questões discursivas relativas aos conteúdos de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório;

2.2. As etapas mencionadas no item 2.1 serão
executadas sob responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

De se registrar ainda, que o item 13 do mesmo edital em exame, na parte que disciplina os recursos, estabelece que estes serão julgados pela própria Banca Examinadora, observemos:

“13.1. O Gabarito Preliminar, Resultado Preliminar da Prova Objetiva, o espelho de correção e o Resultado Preliminar da Prova Discursiva serão divulgados no site https://conhecimento.fgv.br/concursos/sefazmt23.

13.2. O candidato que desejar interpor recurso contra o Gabarito Preliminar, contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva ou contra o Resultado Preliminar da Prova Discursiva disporá de 02 (dois) dias uteis para
faze-lo
.

13.3. Para recorrer contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva, o Resultado Preliminar da Prova Objetiva ou o Resultado Preliminar da Prova Discursiva, o candidato deverá usar formulários próprios, encontrados no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/sefazmt23, respeitando as respectivas instruções.

[...]

13.3.2. O formulário preenchido de forma incorreta, com campos em branco ou faltando informações será automaticamente desconsiderado, não sendo sequer encaminhado à Banca Examinadora da FGV.

13.3.3. Após a análise dos recursos contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva, a Banca Examinadora da FGV poderá manter o gabarito, alterá-lo ou anular a questão
”.

Dessa forma, considerando-se a
literalidade dos dispositivos supracitados
, bem como a
ausência de comprovação
de qualquer ato praticado por parte do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso,
evidente a ilegitimidade
passiva ad causam
da aludida autoridade pública para figurar no polo passivo do presente
mandamus
,
devendo o processo ser extinto em relação à mesma.

Por consequência, remanesce no polo passivo o Diretor Presidente da Fundação Getúlio Vargas, de maneira que,
a competência
para processar
e julgar a presente ação mandamental
é do Juízo de Primeira Instância
e, portanto, a determinação de remessa dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição é medida impositiva.

Com essas considerações,
RECONHEÇO
a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso e, por corolário, extingo o
mandamus
em relação a ele, nos termos do artigo 6.º, § 5.º, da Lei n. 12.016/2009; e ainda, sendo reconhecido que o ato tido como coator fora emanado pelo Presidente da Fundação Getúlio Vargas - FGV, autoridade sem foro por prerrogativa de função,
DECLINO da competência e DETERMINO
a remessa dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição, para o regular processamento do feito.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO - CONVOCADO (2º VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (4° VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (5° VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (7ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024